Tribunal: TJMT
Processo: 1037481-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PEMBROLIZUMABE 400MG e AXITINIBE 5MG. PARA FINS DE TRATAMENTO DE CARCINOMA RENAL (CID C64).PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. TEMA 500 DO STF INAPLICÁVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037481-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE GUELE DE OLIVEIRA - CPF: 157.934.009-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
PEMBROLIZUMABE 400MG e AXITINIBE 5MG
. PARA FINS DE TRATAMENTO DE
CARCINOMA RENAL (CID C64).
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. TEMA 500 DO STF INAPLICÁVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência que
determinou o fornecimento dos fármacos PEMBROLIZUMABE 400MG (administra intravenoso + SF 0,9% 250ml em 30min a cada 6 semanas) e AXITINIBE 5MG (1 comprimido 2 vezes ao dia), em favor de José Guele de Oliveira, tendo em vista o diagnóstico de
CARCINOMA RENAL (CID C64).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão judicial de medicamentos e tratamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1366243/SC, com repercussão geral (Tema nº 1234), definiu que as demandas sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas fora da padronização do Sistema Único de Saúde (SUS), devem tramitar na Justiça Federal quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos.

4.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme pacificado pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855178).

5.

O relatório médico acostado aos autos atesta a necessidade do tratamento multidisciplinar e dos medicamentos prescritos, bem como a impossibilidade de substituição por outros fármacos, sob pena de piora clínica e comportamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

É certo que, a urgência do tratamento decorre da própria condição do agravado. Ademais, os documentos médicos apresentados indicam a razão pela qual a disponibilização dos medicamentos é imprescindível ao tratamento do idoso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei 8.080/90, arts. 2º e 6º, I, "d".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a tutela de urgência que
determinou o fornecimento dos fármacos PEMBROLIZUMABE 400MG (administra intravenoso + SF 0,9% 250ml em 30min a cada 6 semanas) e AXITINIBE 5MG (1 comprimido 2 vezes ao dia), em favor de José Guele de Oliveira, tendo em vista o diagnóstico de
CARCINOMA RENAL (CID C64).

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, e determinou o fornecimento dos medicamentos prescritos para tratar a enfermidade que acomete a parte agravada. Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática.

No presente Agravo Interno, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese: incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o medicamento oncológico, atraindo a competência da Justiça Federal e a legitimidade passiva da União, conforme Tema 500 do STF; não observância dos critérios estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS; pontua que a obrigação deve ser direcionado primeiramente à União em observância ao Tema 793 do STF.
Afirma que não há comprovação da imprescindibilidade no uso do medicamento, a acrescentar que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) não recomendou a sua utilização Acentua que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1657156/RJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 106).

Pontua que não há demonstração da ausência de condições econômico-financeira para custear o tratamento indicado.

Sublinha que é necessária a determinação de renovação dos documentos médicos para informar sobre a necessidade de continuidade do tratamento, a observar o disposto no Enunciado nº 2 da Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recuso de agravo interno.

Devidamente intimado o agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugna pelo desprovimento recursal. (Id.
302431350)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a tutela de urgência que
determinou o fornecimento dos fármacos PEMBROLIZUMABE 400MG (administra intravenoso + SF 0,9% 250ml em 30min a cada 6 semanas) e AXITINIBE 5MG (1 comprimido 2 vezes ao dia), em favor de José Guele de Oliveira, tendo em vista o diagnóstico de
CARCINOMA RENAL (CID C64).

Em análise dos autos, observo que o agravado possui 76 anos de idade e foi diagnosticado com Carcinoma de Células Renais, em estágio IV, Metastático para ossos e pulmão (CID C64).

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da questão consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso merece reforma.

Quanto à alegação de ausência de interesse recursal. Como cediço, o interesse como condição da ação, deve ser material e processual. O autor deve ter necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado para obter este bem.

Dessa forma, o interesse se materializa pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido.

No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse processual da parte autora, ora agravada, uma vez que esta não obteve sucesso na esfera administrativa quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Da alegada incompetência da Justiça Estadual

O agravante sustenta que a demanda deveria tramitar na Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que se trata de fornecimento de medicamento oncológico, atraindo a incidência do Tema 500 do STF.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1366243/SC, com repercussão geral (Tema nº 1234), definiu que as demandas sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas fora da padronização do Sistema Único de Saúde (SUS), devem tramitar na Justiça Federal quando o custo anual do tratamento for igual ou
superior a 210 salários-mínimos:

[...] I – Competência.

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do
CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio
ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. [...]. (STF, RE 1366243 SC, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, j. 16.9.2024). [grifo nosso]

Conforme o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), o medicamento
axitinibe
5mg (caixa com 60 comprimidos) custa R$ 17.084,18 (dezessete mil oitenta e quatro reais e dezoito centavos), totalizando um tratamento anual de R$ 205.010,16 (duzentos e cinco mil dez reais e dezesseis centavos), que equivalente a pouco mais de 145 salários-mínimos. Assim, considerando que o valor total não supera 210 salários-mínimos, não se justifica a inclusão da União na lide, nem a competência da Justiça Federal para o caso.

Já com relação ao medicamento
pembrolizumabe
400 mg, o Ministério da Saúde, através na Portaria nº 91, de 23 de agosto de 2020, incorporou o tratamento à rede pública de saúde. Portanto, não é aplicável a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal através do Recurso Extraordinário 1366243 RG/SC com repercussão geral (Tema nº 1234) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1657156/RJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 106).

Por outro lado, é certo que, a urgência do tratamento decorre da própria condição do agravado. Ademais, os documentos médicos apresentados indicam a razão pela qual a disponibilização dos medicamentos é imprescindível ao tratamento do
idoso (autos referência, Id’s. 176096197, 176096199 e 176096201).

No caso em análise, estão presentes os requisitos estabelecidos pelo STF, uma vez que há comprovação da hipossuficiência econômica do menor, da imprescindibilidade clínica do tratamento e da impossibilidade de substituição por outro similar disponível no SUS.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a assistência à
saúde constitui um direito fundamental e cabe ao Estado, em sentido amplo, assegurar o acesso universal à saúde por meio de políticas públicas e ações voltadas à promoção e proteção do bem-estar da população. Essa obrigação é solidária, é pode ser exigida de qualquer ente federativo, de forma isolada ou conjunta.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema nº 793), decidiu que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro
.”

De fato, os medicamentos são de alta complexidade e, pelas razões acima expostas, a princípio, compete ao Estado de Mato Grosso fornecê-las.

Feitas estas considerações, não vislumbro, em sede de juízo não exauriente, razões para prover a pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da parte agravada.

Por fim, a questão acerca dos outros fundamentos apontados no relatório, é certo que as questões sequer foram analisadas pelo juízo de 1ª Instância. Portanto, importaria em verdadeira supressão de instância o exame das matérias.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025